Tribunal: TJDFT
Processo: 0732109-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS VENCIDOS. INADIMPLÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. LICITUDE.
1. Consoante o art. 172, § 2o, da Resolução Normativa no 414/2010, é lícita a interrupção do fornecimento de energia elétrica ante a existência de débitos vencidos há menos de 90 (noventa) dias e não pagos, contemporâneos à data do corte.
2. Apesar de o serviço de energia elétrica ser essencial, sua prestação tem um custo e, portanto, a contraprestação é necessária, sob pena de se inviabilizar o serviço em si, prejudicando toda a população.
3. Recurso desprovido.